Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA BAGATELA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão cinge-se em definir se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor dos bens subtraídos e as circunstâncias pessoais do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige, cumulativamente, mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ.
4. A multirreincidência e a contumácia delitiva do agente afastam o reduzido grau de reprovabilidade e evidenciam maior periculosidade social, inviabilizando a incidência da bagatela.
5. A reiteração em crimes patrimoniais demonstra que a conduta não constitui fato isolado, mas padrão comportamental, o que impede o reconhecimento da atipicidade material.
6. O valor da res furtiva (R$ 370,39) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, afastando a inexpressividade da lesão jurídica.
7. A restituição dos bens não descaracteriza o crime nem conduz, por si só, ao reconhecimento da insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“A multirreincidência e a reiteração delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor do bem não seja elevado. O valor da res furtiva deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, não sendo critério isolado para reconhecimento da atipicidade material.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 44, 59, 77 e 155, caput; CPP, art. 312.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 16/05/2017; STJ, AgRg no AREsp 1.950.073/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 23/08/2022; TJDFT, Acórdãos 2088269 e 2091414.